Tribunal: STF
Processo: RE 846595
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito processual civil e do consumidor. Astreintes. Não fixação. Prequestionamento. Ausência. Princípios do contraditório, da ampla defesa e dos limites da coisa julgada. Ofensa reflexa. Repercussão geral. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. Entendimento que foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral.



    4. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    5. Agravo regimental não provido.